Tribunal: TJBA
Processo: 8005247-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005247-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: JODILSON DA SILVA CARVALHO - ME

Advogado(s)
:
MIRIAN MACHADO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN APÓS ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta pelo
Município de Valença
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Jodilson da Silva Carvalho – ME.
O autor arrematou veículo em leilão promovido pelo Município e não conseguiu transferi-lo em razão de restrição administrativa anterior à venda. A sentença condenou o ente municipal a promover a baixa da restrição junto ao DETRAN/BA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Valença possui legitimidade passiva e responsabilidade pela não baixa de restrição existente no prontuário de veículo leiloado; (ii) estabelecer se a manutenção da restrição configura falha do serviço público capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 -
A impugnação recursal não se revela inepta, pois enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente expostos na contestação, inexistindo má-fé processual.

2 - O Município de Valença detém legitimidade passiva, por ser o ente responsável pela organização e execução do leilão público e pela adoção das providências para entrega do bem livre de ônus, conforme dispõe o art. 328, § 8º, do CTB e a Resolução CONTRAN nº 623/2016.

3 - A responsabilidade pela não baixa da restrição recai sobre o ente público municipal, que deveria diligenciar junto ao DETRAN para assegurar o cumprimento da obrigação legal de entregar o veículo desembaraçado de ônus anteriores à alienação.

4 - A alegação de ausência de vínculo de consumo não afasta o dever de indenizar, pois a responsabilidade do Município decorre de normas de direito público e da falha específica na prestação do serviço.

5 - A omissão administrativa caracteriza falha do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, gerando o dever de indenizar independentemente de culpa, uma vez presentes conduta omissiva, dano e nexo causal.

6 - A indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 mostra-se adequada, diante do tempo em que o autor ficou impedido de utilizar e transferir o veículo, mesmo após o cumprimento de todas as obrigações relacionadas à arrematação.

7 - Não se verifica a existência de má-fé processual a justificar aplicação de penalidade à parte apelante.

8 - Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O Município que promove leilão público de veículo apreendido tem o dever de entregá-lo ao arrematante livre de quaisquer ônus ou restrições anteriores, respondendo objetivamente por eventual falha administrativa que impeça a transferência do bem.

2 - A omissão na adoção de medidas eficazes para a baixa de restrição administrativa no DETRAN configura falha do serviço público e enseja indenização por danos morais.

3 - O Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atos praticados por leiloeiros ou por falha na comunicação com órgãos de trânsito, cabendo-lhe eventual direito de regresso.

4 - A responsabilidade civil do ente público, no caso de leilão de veículo com restrições não sanadas, independe da existência de relação de consumo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, 497, 537; CTB, art. 328, §§ 8º e 9º; Resolução CONTRAN nº 623/2016, arts. 13 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1027633/SP, Tema 940, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2019; TJPR, RI nº 0025580-86.2019.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHI

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA